Tribunal: TJDFT
Processo: 0716179-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. TRANSITORIEDADE. CAPACIDADE LABORAL. COMPROVADA. LAPSO TEMPORAL SEM PAGAMENTO DOS ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.
2. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
3. Tal obrigação, porém, deve ser vista como medida excepcional, motivo pelo qual não se admite a presunção da necessidade do alimentado ou alimentada, parte processual incumbida de comprovar situação condizente com o direito pleiteado.
4. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges serão fixados por tempo certo, a depender das circunstâncias fáticas próprias da hipótese sob discussão. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Quando as partes se separaram a recorrente possuía 43 (quarenta e três) anos de idade, não sendo crível a narrativa de que nunca laborou ou que necessita dos alimentos para sua própria subsistência, uma vez que desde 2019 não percebe a quantia.
6. A comprovação de que a alimentada possui condições de prover o seu próprio sustento, aliada ao período sem percepção da quantia e implemento da idade do alimentante afastam o dever de prestar alimentos.
7. Recurso conhecido e não provido.